Tribunal: TJES
Processo: 5019298-86.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019298-86.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019298-86.2022.808.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: MARIA CREUZA COSER CARVALHO

BANCO PAN S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA CREUZA COSER CARVALHO

em face de

BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S.A
.
Aduz a autora, em síntese, que solicitou o cancelamento do cartão de crédito. Diz que após a solicitação, começou a receber ligações sobre empréstimos feitos em seu nome, porém não solicitou e tampouco assinou documentos referentes à contratação de empréstimo. Narra que ao comparecer ao INSS, soube que havia contratação de empréstimo consignado perante o Banco Pan, no valor de R$ 9.198,40, para pagamento em 84 parcelas de R$ 251,00. Relata que o valor contratado foi depositado e retirado de sua conta, sem autorização, motivo pelo qual registrou Boletim de Ocorrência. Pleiteou
a declaração de nulidade dos contratos e consequentemente dos débitos, a restituição dos descontos e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida na decisão de id. 4641087.

Em sede de contestação (id. 4641101), o réu Banco Pan S.A, suscita preliminarmente a falta de interesse de agir, pois a autora não procurou resolver o problema na via administrativa. No mérito, defende a regularidade da contratação. Afirma que o valor de R$ 9.232,20 foi depositado em conta de titularidade da autora. Sustenta a validade do negócio jurídico e a ausência de defeito na prestação de serviço. Refuta a existência de danos. Sustenta a necessidade de devolução do valor creditado na conta da autora. Defendeu a impossibilidade inversão do ônus da prova. Requereu a improcedência da ação.

Por sua vez, o Banco BMG também apresentou contestação (ID. 4641123) arguindo, em preliminar, carência de ação, por falta de interesse de agir. No mérito, defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta a regularidade da contratação. Rechaça a existência de danos. Ao final, requer a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4641142) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para, declarando a inexistência dos contratos objetos da lide, de nº 358499014-1 (Banco Pan - id. 18655626) e CCb 68359945 (Banco BMG - id. 18716660), determinar a cessação dos descontos referentes a eles, confirmando a decisão proferida no id. 17957403.

Outrossim,
condeno
os réus a restituírem em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a citação.

Por fim,
condeno
os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco BMG interpôs Recurso Inominado (id. 4641149). Em suas razões, alega, preliminarmente, incompetência absoluta dos Juizados Especiais, por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, aduz a regularidade da contratação, inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor dos danos morais e que a restituição do valor se dê de forma simples.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID. 4641157), pleiteando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, foi acostada aos autos cópia do contrato assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta em seu documento pessoal.

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Isto porque, sem o conhecimento técnico sobre o assunto, não é possível verificar se o contrato foi assinado, ou não, pela consumidora, diante da similaridade entre as assinaturas, conforme se vê a seguir:

Assinatura da inicial (ID. 4640883):

Assinatura do documento pessoal da autora (ID. 4641084):

Assinaturas do contrato (ID. 4641124):

Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

Este entendimento foi consolidado no Enunciado 28 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

Desta feita, merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)